Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713835-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo relativo ao despacho de ID no 56354183. Brasília, DF, em 8 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator